Tribunal: STF
Processo: ARE 1529506
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, cuja ementa é a seguinte (Doc. 335):



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DOLOSOS E CULPOSOS CONTRA A PESSOA. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO (ARTIGO 121, §2º, INCISOS I, III E IV, DO CP). INCONFORMISMO MINISTERIAL. SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. AUSÊNCIA. TESTEMUNHAS DE OUVIR DIZER E INFORMES ANÔNIMOS. TESTEMUNHOS GENÉRICOS E NÃO RATIFICADOS NA FASE JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA. NÃO SE REVELA POSSÍVEL SUBMETER UM INDIVÍDUO A JULGAMENTO POPULAR, COM BASE APENAS EM INFORMES ANÔNIMOS E EM TESTEMUNHOS DE "OUVIR DIZER". DE EFEITO, CONQUANTO A DECISÃO DE PRONÚNCIA CONSTITUA MERO JUÍZO POSITIVO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, DISPENSANDO PROVA INCONTROVERSA DE AUTORIA DO DELITO EM TODA SUA COMPLEXIDADE NORMATIVA, ESTA NÃO PODE SER PROFERIDA SEM MÍNIMOS ELEMENTOS SUBMETIDOS AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. APELO DESPROVIDO”. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrido foi denunciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2°, I, III e IV, do Código Penal), associação para o tráfico (art. 35 c/c art. 40, IV e VI, da Lei 11.343/2006) e corrupção de menor (art. 244-B da Lei 8.069/1990) (Doc. 3).



    Ao final do judicium accusationis, o réu foi impronunciado com fundamento no art. 414 do Código de Processo Penal. (Doc. 223).



    O Ministério Público apelou ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que negou provimento ao recurso. (Doc. 335)



    Os Embargos de Declaração opostos contra o referido julgado foram rejeitados. (Doc. 353)



    Inconformado, o Ministério Público interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, no qual alega que “a orientação esposada pelo Tribunal de Justiça do RS enseja inequívoca violação à competência constitucional do Tribunal do Júri (artigo 5º, incisos XXXVIII, alíneas ‘a’, ‘c’ e ‘d’, LIV e LV, da Constituição Federal)”. (Doc. 363)



    Nas razões recursais, aduz a “impossibilidade de impronúncia dos acusados na atual fase processual, quando há vertente probatória suficiente para respaldar a inicial acusatória, reservando-se a resolução de quaisquer dúvidas à apreciação dos jurados como forma de preservação da competência do Tribunal do Júri.”



    Sustenta, ainda, que “salvo em hipóteses excepcionais, ou seja, quando estreme de dúvida a inexistência do fato ou que o imputado não seja seu autor, ao juiz não é lícito afastar a imputação sob pena de usurpar competência constitucional do Tribunal do Júri e violar o disposto no artigo 5º, incisos XXXVIII, alíneas ‘a’, ‘c’ e ‘d’, LIV e LV, da Constituição Federal.” 



    Afirma, ainda, que “existindo um mínimo de dúvida quanto à circunstância de ser o imputado autor do ilícito descrito na peça incoativa, deve o magistrado pronunciá-lo ao efeito de garantir a competência do Tribunal do Júri para o julgamento dos delitos dolosos contra a vida; a referida decisão, por não encerrar juízo de mérito, contenta-se com indícios de autoria ou participação, não importa se inquisitoriais ou judiciais, desde que revestidos de verossimilhança.” 



    Requer, assim, o provimento do Recurso Extraordinário, “de modo a reformar a decisão proferida pela SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL e consequentemente determinar a pronúncia dos réus, nos termos da denúncia”.



    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso, quanto à alegada violação ao art. 5º, XXXVIII, “c” e “d”, e LIV e LV, da CF/1988, ao aplicar as teses firmadas no julgamento dos Temas 154 e 660 da repercussão geral. Quanto à ofensa do art. 5º, XXXVIII, da CF/1988, o RE também foi inadmitido porque “configura, na espécie, ofensa reflexa ao texto constitucional, na medida em que seu exame exige prévia análise dos dispositivos infraconstitucionais que regulam a questão”. (Doc. 378)



    Na sequência, o Ministério Público interpôs Agravo Interno, ao qual o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul negou provimento. (Doc. 411)



    No Agravo dirigido a esta CORTE, o recorrente refuta a incidência de referidos óbices processuais. (Doc. 392)



    É o relatório. Decido. 



    Conforme narrado, insurge-se o Ministério Público contra decisão do Tribunal de origem que manteve sentença de impronúncia do acusado, com fundamento no art. 414, caput, do Código de Processo Penal, ante a ausência de justa causa, uma vez que as provas dos autos não são aptas a demonstrar indícios de autoria. 



    Sobre a matéria, esta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 593.443-RG, de relatoria do Min. RICARDO LEWANDOWSKI, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 154), fixou tese no sentido de que:



    Qualquer decisão do Poder Judiciário que rejeite denúncia, que impronuncie ou absolva, sumariamente, os réus ou, ainda, que ordene a extinção, em sede de “habeas corpus”, de procedimentos penais não transgride o monopólio constitucional da ação penal pública (CF, art. 129, I) nem ofende os postulados do juiz natural (CF, art. 5º, inciso LIII) e da soberania do veredicto do Júri (CF, art. 5º, inciso XXXVIII, “c”).



    O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RE. QUESTÃO SUPERADA. HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DA ORDEM PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA ALEGAÇÃO DE TOLHIMENTO DE PRERROGATIVA EXCLUSIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROVAR A ACUSAÇÃO, MEDIANTE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PENAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PROCEDIDA POR TRIBUNAL SUPERIOR, EM DETRIMENTO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXVIII, E 129, I, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Havendo a Corte, por meio de seu Plenário Virtual, reconhecido a repercussão geral do tema constitucional debatido nos autos, deve prosseguir no julgamento de mérito da causa. 



    II – Para se chegar à conclusão contrária à do acórdão recorrido seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 



    III – Decisão judicial de rejeição de denúncia, impronúncia de réu, de absolvição sumária ou de trancamento de ação penal por falta de justa causa, não viola a cláusula constitucional de monopólio do poder de iniciativa do Ministério Público em matéria de persecução penal e tampouco transgride o postulado do juiz natural nos procedimentos penais inerentes ao Tribunal do Júri. 



    III – Recurso extraordinário não provido”.



    Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, LV, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Ainda que superados esses graves óbices, o recurso não comporta provimento. 



    No caso, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para aferir a ausência de indícios mínimos da autoria delitiva (Doc. 335):



    Dessarte, não se revela possível submeter um indivíduo a julgamento popular, com base apenas em informes anônimos e/ou em testemunhos de "ouvir dizer". De efeito, conquanto a decisão de pronúncia constitua mero juízo positivo de admissibilidade da acusação, dispensando prova incontroversa de autoria do delito em toda sua complexidade normativa, esta não pode ser proferida sem mínimos elementos submetidos ao devido processo legal. 



    […]



    Consigno, ainda, que a despeito de já ter me manifestado em sentido contrário, não há como desconsiderar a orientação mais atual das duas Turmas integrantes da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a sentença de pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPP. 



    […]



    No caso em tela, não há prova judicial que viabilize o encaminhamento dos acusados a julgamento pelo Tribunal do Júri. De efeito, a testemunha Kimberli, além de não ter presenciado ao fato delituoso, ao ser ouvida em juízo, não ratificou a versão por ela apresentada na fase administrativa, quando disse que a ordem para matar o ofendido partiu de Thiago Alexandre Franco (alcunha "Feijão"). 



    Já as declarações da informante Margarete Maciel de Oliveira, esposa da vítima, no sentido de que "(...) momento antes do crime, visualizou os indivíduosBOCA 1 , LBO, DOBA, LEONARDO e BEBEZÃO rondando o local a bordo de um veículo HB20, modelo hatch, de cor branca (...)", além de genéricas e insuficientes para atribuir a autoria do delito aos recorrentes, foi apresentada tão somente na fase administrativa. 



    As testemunhas presenciais do crime, Jeferson e Zerlai, por sua vez, sob o crivo do contraditório, não foram capazes de identificar os autores do delito. 



    Ou seja, como destacado pelo magistrado sentenciante, "(...) nenhuma das testemunhas inquiridas em Juízo ouvira THIAGO conversando sobre a morte de DERLI, especialmente ordenando a alguém que matasse o ofendido, tampouco vira RAPHAEL na condução do veículo HB20, aguardando para empreender fuga com os atiradores. Não veio aos autos, ainda, qualquer mensagem(ns) de texto e/ou comunicação(ções) telefônica(s) que retratasse(m) os réus conversando entre si e/ou com terceiro(s) por qualquer meio, determinando e/ou planejando, neste contexto, que DERLI fosse executado". 



    Assim, embora não se desconheça o esforço da autoridade policial em amealhar elementos aptos a descortinar a autoria delitiva, sobretudo em face do medo justificável que muitas pessoas têm de testemunhar, imperando, nestas localidades, a denominada "Lei do Silêncio", não é possível anuir com pronúncias/condenações lastreadas em informes policiais que inviabilizam o contraditório, ou em testemunhos de "ouvir dizer". 



    Nessa toada, o Superior Tribunal de Justiça já deixou assentado que "Muito embora a análise aprofundada dos elementos probatórios seja feita somente pelo Tribunal Popular, não se pode admitir, em um Estado Democrático de Direito, a pronúncia sem qualquer lastro probatório, mormente quando os testemunhos colhidos na fase inquisitorial são, nas palavras do Tribunal a quo, ‘relatos baseados em testemunho por ouvir dizer, [...] que não amparam a autoria para efeito de pronunciar os denunciados’" (REsp 1373356/BA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 28/04/2017 - destaquei). 



    Diante desse cenário, acertada a decisão de primeiro grau, que impronunciou os acusados em relação ao delito contra à vida, dada a ausência de indícios de autoria. 



    Mantida a sentença de impronúncia, fica prejudicado o exame das demais matérias, entre elas, a admissão das qualificadoras e dos delitos conexos. 



    Frente ao exposto, voto por NEGAR provimento ao apelo.



    Logo, (a) o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas); e (b) a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstâncias que inviabilizam o conhecimento do referido apelo. Nesse sentido:



    Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. HOMICÍDIO. IMPRONÚNCIA. NECESSIDADE. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENETE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS (SÚMULA Nº 279/STF). 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que deu provimento ao recurso. 2. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). Precedente. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1465621 AgR, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, Dje 20/02/2024)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DE IMPRONÚNCIA: INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO EVIDENCIADOS. DECISÃO RECORRIDA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    (ARE 1444464 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, Dje 14/09/2023)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Decisão de impronúncia do acusado. Art. 414, caput, do Código de Processo Penal. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Precedentes. 7. Agravo regimental não provido.



    (ARE 1480091 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, Dje 17/06/2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO. 



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de dezembro de 2024.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente